Tribunal: STF
Processo: ARE 1510279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. COBRANÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE EMPRESAS. COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MULTA À CONTRATANTE. RESCISÃO POSSÍVEL A QUALQUER MOMENTO. NOTIFICAÇÃO QUE É ÚNICA CONDIÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO À CONTRATADA. IMPUTAÇÃO DE FURTO A FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA DE EQUIPAMENTOS DA CONTRATANTE. ACEITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATADA. NÃO OBJEÇÃO À ÉPOCA. PAGAMENTO DE ÚLTIMA PARCELA DE RESCISÃO. TERMO ASSINADO. CLÁUSULA QUE CONTÉM AUSÊNCIA DE DIREITO DE RECEBIMENTO DE QUALQUER VALOR. ASSUNÇÃO DA QUITAÇÃO DE PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS FURTADOS. LIBERALIDADE DA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1- A despeito de se requerer a aplicação do tema 971 do STJ para aplicação de multa, este se reversa a casos que envolvem comprador e construtora/incorporadora de imóveis, e em contrato de adesão, que nada tem a ver com o presente caso, que sequer é permeado por relação de consumo. O art. 25 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, dispõe que os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros reger-se-ão pelo direito privado.



    2- Inexistente coação, e sim escolha da apelante em assinar o contrato nos seus termos iniciais, em que não se prevê motivos à rescisão e que não assegura indenização ou multa contratual a seu favor. Do mesmo modo, há liberalidade da apelante em aceitar o suposto crime imputado a seus funcionários, sem nada questionar ou lutar contra, de modo que a sentença deve ser mantida em sua íntegra.



    3- O pacta sunt servanda deve prevalecer. A vontade das partes e a liberalidade contratual se conservam e têm intervenção apenas em situações excepcionais, não demonstradas nos autos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A pretensão da parte é o recebimento de multa por rescisão que seria imotivada de contrato de prestação de serviços de dedetização, além de ressarcimento de valor pago por suposta conduta ilegal de funcionário da apelada por desaparecimento de computadores, e por fim, compensação por dano moral:



    (...)



    De fato, como destacado na sentença, as cláusulas contratuais, livremente entabuladas entre as partes, não impõem qualquer multa pela rescisão do contrato, desde que houvesse a prévia notificação por qualquer sujeito da relação:



    “9.1. Poderá o presente contrato ser rescindido por qualquer uma das partes, desde que haja comunicação de uma das PARTES à outra, com no mínimo 60(sessenta) dias de antecedência.” 



    Ademais, ficou prevista cláusula de ausência de qualquer direito de indenização por parte da apelante em caso de rescisão:



    “9.15. Rescindido o Contrato não caberá à CONTRATADA direito a qualquer indenização, ficando ainda ressalvado o direito da CONTRATANTE de haver indenização pelos prejuízos oriundos da rescisão antecipada do Contrato.”



    (...)



    Com isso, observa-se que o fato do sumiço/furto de equipamentos, imputados a funcionários da apelante, não foi o ponto nodal da rescisão, já que o fato teria ocorrido em 11/05/2015, e a contratação perdurou para mais 01 ano e 02 meses (até 03/07/2016), de modo que não vejo que a rescisão adveio desta questão em específico, mas por liberalidade da apelada, por permissão e livre disposição contratual, de que “Poderá o presente contrato ser rescindido por qualquer uma das partes, desde que haja comunicação de uma das PARTES à outra, com no mínimo 60(sessenta) dias de antecedência”, cláusula 9.1.



    (...)



    Todo o alegado pela apelante seria de que pagou R$ 47.173,56 (quarenta e sete mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos) com base em coação de possibilidade de rescisão. Entretanto, na própria rescisão, aceitou pagar o restante referente aos equipamentos desaparecidos, em R$ 25.552,41 (vinte e cinco mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos) e afirmou que não tinha mais valores a receber, opondo sua rubrica aceitando as disposições.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente